Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA CASEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONFISSÃO MEDIANTE COAÇÃO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 MAIS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da arma, que atestou a eficiência para disparos, da confissão do réu, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.

2. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante pode fundamentar o decreto condenatório quando corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorreu no caso.

3. A defesa sustenta que a confissão do acusado se deu mediante coação policial, sendo as provas, portanto, ilícitas. Todavia, não há qualquer evidência neste sentido. Analisando o depoimento prestado pelo apelante não há nenhuma menção de que este estaria sendo coagido a assumir a autoria delitiva. Pelo contrário, em juízo, o recorrente se mostrou proativo e disposto a colaborar com a justiça, optou por explanar toda a dinâmica dos fatos e, ao final, explicitou o motivo pelo qual resolveu confessar ao invés de negar falsamente o delito. Em outras palavras, a confissão do acusado se deu de maneira lícita e de forma espontânea, sem indícios de quaisquer vícios capazes de trazer nulidade à prova colhida. 3.1. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, o que não se verificou no caso.

4. Na primeira fase da dosimetria, a lei penal não estabelece fração específica para a quantificação de uma circunstância judicial negativa. Todavia, esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade. Pena reduzida em benefício do réu.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.